Tribunal: TJBA
Processo: 0500007-89.2014.8.05.0078
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0500007-89.2014.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE EUCLIDES DA CUNHA 2ª VARA CIVEL

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE e outros

Advogado(s)
:
PEDRO AURELIO DE MATOS ROCHA, DOUGLAS RIOS DE ARAUJO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO ORDINÁRIA.

DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DEFERIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. POSTERIOR REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE CONSTATADA.
SENTENÇA
MANTIDA
EM REEXAME NECESSÁRIO.

1.
Consoante o entendimento do STF, embora a Administração Pública, por força do princípio da autotutela, detenha a prerrogativa de anular seus próprios atos, quando eivados de nulidade, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, sempre que a medida interferir na esfera jurídica de interesse dos servidores, deverá oportunizar o exercício de defesa (STF- AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 504262 DF. Relator: Min. Marco Aurélio. Data de publicação: 30/10/2013).

2.
A revogação do ato administrativo que conferiu o direito a ampliação da carga horária de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, por interferir na esfera jurídica de interesse do servidor, deveria ter sido precedida de processo administrativo, com decisão devidamente motivada e fundamentada, o que não ocorreu.

3.
Sendo assim, inexistindo notícias acerca da instauração do devido procedimento administrativo, no intuito de assegurar a observância da finalidade e da impessoalidade na atuação administrativa, a ausência de garantia do contraditório e ampla defesa se revela suficiente para deslegitimar o ato em apreço.

4
.
SENTENÇA
MANTIDA
EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº

0500007-89.2014.8.05.0078
, originários da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Euclides da Cunha/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
MANTER
A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A)